Tribunal: TJDFT
Processo: 0736614-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.087. INAPLICABILIDADE. PLEITO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal possui como escopo a retificação de erros de procedimento ou de julgamento que justifiquem a desconstituição da coisa julgada, nas excepcionais hipóteses enumeradas no artigo 621 do Código de Processo Penal.
2. Esta egrégia Corte, agasalhada pelo entendimento dos colendos Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento pacífico no sentido de que não caberá revisão criminal quando a sentença condenatória for contrária a mudança de orientação jurisprudencial superveniente ao trânsito em julgado. Precedentes.
3. Revisional julgada improcedente.